Tribunal: TJSP
Processo: 1001725-02.2024.8.26.0346
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Cartão de crédito consignado (RMC). Alegação de nulidade do contrato, sob o argumento de que pretendia contratar empréstimo consignado. Não acolhimento. Ausência de vício de consentimento ou violação do dever de informação. Sentença mantida. Recurso

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Cartão de crédito consignado (RMC). Alegação de nulidade do contrato, sob o argumento de que pretendia contratar empréstimo consignado. Não acolhimento. Ausência de vício de consentimento ou violação do dever de informação. Sentença mantida. Recurso desprovido.